Tribunal: TJBA
Processo: 8118106-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118106-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

APELADO: EDVAN GUIMARAES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONSTRUTORA TENDA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Danos Materiais e Morais nº 8118106-58.2023.8.05.0001, ajuizada por Edvan Guimarães de Araújo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 32.331,81 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais, em razão de vícios construtivos verificados no imóvel adquirido pelo autor.

A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça foi suscitada em apelação, sob alegação de ausência de hipossuficiência, sem, contudo, apresentação de elementos aptos a afastar a presunção estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC.

No mérito, a controvérsia envolve infiltrações em paredes e teto, falhas de impermeabilização, problemas em esquadrias, manchas de umidade e bolor, devidamente comprovados por registros fotográficos e laudo técnico subscrito por engenheiro civil, que apontou nexo entre as patologias e falhas na execução da obra.

II. Questão em discussão
4. A questão central consiste em verificar: (i) a responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos identificados no imóvel; (ii) a suficiência da prova técnica unilateral apresentada pelo autor; (iii) a adequação da condenação por danos materiais com base em orçamentos apresentados; e (iv) a configuração e quantificação do dano moral.

III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do construtor pelos defeitos da obra, nos termos do art. 12 do CDC, com fundamento na teoria do risco do empreendimento.
6. O conjunto probatório demonstra a existência de vícios de construção relacionados a falhas de impermeabilização e execução, corroborados por laudo técnico fundamentado. A ausência de produção de prova pericial judicial ou contraprova técnica pela ré reforça a suficiência da prova documental apresentada pelo autor.
7. A alegação de desgaste natural ou má conservação não encontra respaldo técnico, sobretudo diante da natureza oculta dos vícios e do curto lapso temporal entre a entrega do imóvel e o surgimento das patologias.
8. Quanto aos danos materiais, os orçamentos detalhados apresentados pelo autor atendem ao ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, incumbindo à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
9. O dano moral resta configurado, pois os vícios estruturais em imóvel residencial ultrapassam mero aborrecimento, afetando a dignidade e o bem-estar do consumidor. O valor fixado em R$ 15.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.
10. Inexistindo vício na sentença, impõe-se sua manutenção integral, com majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A construtora responde objetivamente pelos vícios de construção constatados em imóvel residencial, cabendo-lhe demonstrar fato excludente de responsabilidade. 2. Comprovados os defeitos estruturais por laudo técnico idôneo e ausente contraprova, são devidos os danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n.º 8118106-58.2023.8.05.0001
, sendo apelante
CONSTRUTORA TENDA S/A
e apelada
EDVAN GUIMARAES DE ARAUJO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de ______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça